Tribunal: TJDFT
Processo: 0720644-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a desclassificação da conduta para aquela do art. 28 da Lei no 11.343/2006. Crime de tráfico de drogas comprovado pelos depoimentos dos policiais, laudo pericial, contexto da traficância e a difusão ilícita dos entorpecentes na região.
Pena bem dosada.
Apelação desprovida.